Tribunal: TJMT
Processo: 0009969-14.2018.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009969-14.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON DIAS PROENCA - CPF: 725.325.051-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINE YUNG DELBEM - CPF: 711.600.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES
FIRMES E HARMÔNICAS
DA VÍTIMA–
OFENDIDA
AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE –
2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 4.
RECURSO DES
PROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.

É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II,
f
, do Código Penal ao crime de
ameaça
no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar
bis in idem
, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Joelson Dias Proença

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Cáceres/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0009969-14-2018.8.11.0006
, condenando-o pela prática do crime
de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 147,
caput
, do Código Penal), à pena de
, à pena de
1
(
mês) mê
s
e 5 (cinco) dias
de detenção, em regime aberto.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
152259185
, postula a sua absolvição em relação ao delito que lhe foi imputado, sob a alegação de fragilidade do conjunto probatório
; almejando, ademais, a
aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E, a
lternativamente, pugna
pelo
afastamento da agravante prevista
no art. 61, II,
f
, do
Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
152259187
,
requer o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
152955173
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
152259153
,
p.
6
/
7
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de maio de 2018, por volta das 19h20min, na rua cachimbo, bairro Tia Ainda, no município de Cáceres, o denunciado JOELSON DIAS PROENÇA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, de causar mal injusto e grave à sua
ex-convivente
Aline Yung
Delbem
.

Conforme apurado, o ofensor e a ofendida possuem vínculo de convivência no âmbito familiar e doméstico, vez que foram conviventes por aproximadamente 10 (dez) anos
.
Infere-se que, na data mencionada, ambos tiveram uma desinteligência, razão pela qual o denunciado ameaçou ceifar a vida da vítima, dizendo que iria matá-la e também quem estivesse em sua companhia
[...]
.

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 152259153
, p.
17/18)
,
termo de apreensão (ID 92209479)
,
pedido de providências
protetivas (ID 152259153, p.
24/25)
,
termo de representação criminal (ID 152
259153, p.
23)
,

e
relatório policial (ID 152259153
, p.
43/44)
; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito, a
vítima
Aline Yung
Delbem
, na fase
judicial
,
ratificou seu depoimento prestado na
D
elegacia de
P
olícia,
assever
ando
que

o apelante
chegou a sua residência bêbado
,
querendo conversar
,
e
,
na oportunidade começou a
lhe
proferir ameaças
,
consoante se infere destes trechos
do seu
depoimento:

[...] Isso, ele me ameaçou e me bateu. Juíza: Qual o motivo que ele ameaçou a senhora? Vítima: Então, a gente já tinha 06 meses de separado, ai nós conversamos um dia antes e no outro dia ele queria porque queria ficar comigo, eu falei que não, não queria mais, não tinha mais como, a gente só tinha conversado por questão de amizade né, poderia ficar um pelo outro, mas não de marido e mulher mais, ai eu sai,
tava
indo pra minha casa, ai ele me pegou por trás, na rua né, começou a dar tapas na minha cabeça e falou que ia me matar, até que demorou um pouquinho, os vizinhos apareceram e ele saiu
correndo né, mas falou, eu vou te matar. Juíza: A senhora ficou com medo dele? Vítima: Eu tenho até hoje. [...] Juíza: Ele sempre foi uma pessoa de ameaça, agredir ou foi a primeira vez? Vítima: Dessa forma foi a primeira vez, mas dentro de casa ele sempre me ameaçava, era mais verbal. [...] Ele me ligou primeiro, nós conversamos no dia anterior, ai no outro dia ele me ligou querendo conversar comigo, falou que a gente tinha que voltar que eu também gostava dele, mas eu falei pra ele que a conversa nossa no dia anterior foi eu gosto de você como pessoa, não vejo motivo da gente não ter relacionamento saudável, porque já tinha seis meses de separado,
dai
ele falou que não, que queria conversar comigo [...] quando ele chegou eu já estava saindo, ele estava bêbado, ai ele falou assim eu vou entrar que eu quero conversar [...] ele veio atrás de mim, nisso que ele veio atrás de mim ele falou você não vai falar comigo, eu falei não tenho o que falar, vai voltar comigo, eu falei não, então você não vai ficar com mais ninguém [...] ele me pegou por trás com o braço assim e começou a me bater, me morder assim. Defesa: Então ele ameaçou você dizendo vou te matar agora e agarrou você? É isso? Vítima: Sim, por trás, é.
[...].

[Trechos do depoimento judicial de Aline Yung
Delbem
, relatório de mídias, ID 152259168].

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que
os fatos não eram verdadeiros, asseverando que não houve nenhum tipo de ameaça
; r
elatou, outrossim, que havia terminado o relacionamento
com a vítima
e que
era
ela quem havia
mandado mensagem querendo
conversar, na tentativa de uma reconciliação, no entanto, quando ele a procurou, começaram a discutir e se desentenderam.

Como se sabe o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave – qual seja a morte –, intentando causar-lhe temor, isso autorizando afirmar que está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Re
ssalte-se
, por importante,
que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade.
E
,
m
esmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório
.

A propósito, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS,
AMEAÇA
E VIAS DE FATO -
ÂMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - CRIME FORMAL -DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE MAUS-TRATOS - VIABILIDADE EM PARTE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória
. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. 2) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJMT N.U 0004371-67.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
nº 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a
situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

(
TJMT
N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que,
no caso destes autos
, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste álbum processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Noutro giro,
o
apelante

alega que
a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal
“
deve ser afastada, já que a sua aplicação caracteriza um odioso bis in idem
”
.

No

entanto,
mais
uma vez,
não lhe assiste razão.

Isso porque,
a
sentenciante, acertadamente,
manteve

a agravante descrita no
a
rt
.
61, II,
f
, do Código Penal
porquanto

“
não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
08/11/2018,DJe 23/11/2018], de modo que mantenho a agravante narrada na peça acusatória
.
”
(ID
152259175
).

A propósito, essa
é a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual a
aplicação da referida agravante de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2.
A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808261/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
.
" (
AgRg
no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe

10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Joelson Dias Proença
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023